Tribunal: TJES
Processo: 5000640-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON PEREIRA BARBOSA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000640-45.2025.8.08.0000

PACIENTE: JEFFERSON PEREIRA BARBOSA

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. GUARDA MUNICIPAL. ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILICITUDE DAS PROVAS NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jefferson Pereira Barbosa contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, sob a alegação de ilegalidade na prisão em flagrante e nas provas obtidas. A defesa sustenta que (i) a abordagem foi realizada por guardas municipais, extrapolando suas atribuições; (ii) a ação teve como único fundamento uma denúncia anônima, sem fundadas suspeitas; (iii) a busca veicular e domiciliar foi realizada sem autorização judicial ou consentimento documentado; e (iv) as provas obtidas são ilícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem e das buscas realizadas pela Guarda Municipal; e (ii) determinar a validade das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica admite a atuação da Guarda Municipal em situações de flagrante delito, especialmente quando há fundada suspeita da prática de crime, conforme entendimento do STJ e do STF.

4. No caso concreto, a Guarda Municipal recebeu denúncia anônima específica sobre tráfico, localizou o veículo do acusado e encontrou entorpecentes, configurando flagrante delito. Posteriormente, outros entorpecentes e munições foram apreendidos com base na confissão informal do réu. Sendo o tráfico um crime permanente, a busca domiciliar ocorreu dentro da legalidade, pois havia justa causa para a ação estatal.

5. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou a ilicitude manifesta das provas, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A Guarda Municipal pode realizar abordagens e buscas quando caracterizada situação de flagrante delito.

A denúncia anônima pode fundamentar a abordagem policial quando corroborada por outros elementos de suspeita.

A busca domiciliar, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, é válida quando há justa causa, independentemente de autorização judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 240, 244 e 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 862.202-MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 23/10/2024; STF, RE 1.468.558/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 01/10/2024, DJe 03/12/2024; STJ, AgRg-RHC 161.349, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 16/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000640-45.2025.8.08.0000

PACIENTE: JEFFERSON PEREIRA BARBOSA

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
J
EFFERSON PEREIRA BARBOSA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
A SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0002693-71.2024.8.08.0048.

Sustenta a defesa técnica, em resumo, que: (i) a prisão foi realizada por guardas civis municipais, o que excede suas atribuições constitucionais, limitadas à proteção de bens do município; (ii) A abordagem foi motivada exclusivamente por denúncia anônima, sem fundadas suspeitas ou justificativas concretas para busca pessoal e veicular; (iii) A entrada na residência do paciente foi realizada sem autorização judicial ou comprovação de consentimento livre e documentado; (iv) as provas obtidas devem ser consideradas ilícitas.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, em 15/11/2024, por volta de 22 horas, na Rua Alfredo Galeno, próximo ao Campo de Futebol, Bairro Vila Nova de Colares, em Serra, dentro de um veículo Renault Logan, placas QUA5J68, utilizado para transporte de passageiros via aplicativo, o réu Jefferson Pereira Barbosa transportava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, dois tabletes da droga conhecida como “maconha”. Além disso, em um imóvel situado na Rua Itapetinga, no Bairro Vila Nova de Colares, na Serra/ES, o denunciado tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, mais dezenove tabletes da droga conhecida como “maconha”, dois pedaços grandes da mesma droga conhecida como “maconha” com peso total aproximado de seis mil e trinta gramas e uma unidade da droga conhecida como “skank”, com peso total aproximado de quatrocentos e trinta e dois gramas.

Em sua residência, localizada na Rua Rosa Ortolan, o denunciado ainda tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cento e quatorze buchas da droga conhecida como “maconha” e um papelote da droga conhecida como “cocaína”, além de cinco munições de arma de fogo calibre .38 e um carregador de arma de fogo (tipo pistola) calibre 40.

Consta dos autos que agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento quando receberam informação de que um indivíduo estava comercializando drogas e havia entrado em um veículo Logan prata, placas QUA5J68. Diante de tal informação, os Agentes realizaram buscas pelo local e logo avistaram o referido carro, motivo pelo qual fizeram a abordagem, sendo constatado que Wallyf Cabral Costa era o condutor e o denunciado estava no banco carona.

Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com os indivíduos. Todavia, ao se realizar busca no veículo, foram apreendidos 02 tabletes de “maconha”. Ato contínuo, o denunciado assumiu a propriedade da referida droga, assim como confessou que tinha mais drogas que estavam armazenadas na Rua Itapetinga, no Bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, e que havia emprestado uma arma de fogo tipo pistola, calibre .40, a um amigo de alcunha “Ramonzin”.

Diante de tal informação, os Agentes se dirigiram à residência situada na Rua Rosa Ortolan, onde localizaram dentro de uma máquina de lavar 01(um) carregador de arma de fogo, tipo pistola, calibre.40, 5 (cinco) munições de arma de fogo calibre .38, 114 (cento e quatorze) buchas de “maconha”, 01 (um) papelote de cocaína e uma balança de precisão.

No imóvel localizado na Rua Itapetinga, Vila Nova de Colares, Serra/ES, que parecia estar desabitado, os agentes apreenderam 19 (dezenove) tabletes de “maconha”, 2 (dois) pedaços grandes da mesma substância com peso total aproximado de 6.030 gramas, uma unidade da droga conhecida como “Skank”, pesando 432 (quatrocentos e trinta e duas) gramas, e mais 20 (vinte) sacolas contendo material ilícito não identificado. Além disso, também foram apreendidas seis toucas ninjas, uma balança de precisão e duas capas de colete de cor preta.

Muito além da discussão envolvendo as atribuições dos guardas municipais, a jurisprudência pacífica tem admitido que não há ilegalidade na abordagem pela Guarda Municipal quando caracterizada a situação de flagrante delito. (STJ, AgRg no HC 862.202-MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, por maioria, julgado em 15/10/2024, DJe 23/10/2024).

No mesmo sentido, já decidiu o Pretório Excelso que, desde que existente a necessária justa causa, são válidas a busca pessoal e domiciliar realizadas pela Guarda Municipal quando configurada a situação de flagrante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (STF, RE 1.468.558/SP, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 01.10.2024, DJe 03/12/2024).

No caso concreto, a Guarda Municipal recebeu denúncia anônima específica sobre tráfico, localizou o veículo do acusado e encontrou entorpecentes, configurando flagrante delito. Posteriormente, outros entorpecentes e munições foram apreendidos com base na confissão informal do réu. Sendo o tráfico um crime permanente, a busca domiciliar ocorreu dentro da legalidade, pois havia justa causa para a ação estatal.

Prosseguindo, o trancamento da persecução criminal em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade (STJ; AgRg-RHC 161.349; Proc. 2022/0057712-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/8/2022; DJE 16/8/2022).

Na hipótese vertente, não há como aferir, de plano, tais circunstâncias autorizativas ou, ainda, a existência de flagrante ilegalidade que exija o reconhecimento de ilicitude de provas, considerando que, ao menos pelo que consta dos autos, a diligência policial transcorreu de forma válida.

No que se refere ao caso apresentado pela defesa técnica e julgado pelo c. Tribunal de Cidadania (id. 11831369), é digno de nota ressaltar que não se trata de precedente vinculante e, a meu ver, não há elementos suficientemente convincentes para, tal como na jurisprudência colacionada, acolher a pretensão do paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)